Tribunal: TJDFT
Processo: 0003148-47.2019.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO. ANUÊNCIA DA GENITORA. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL DO SUPOSTO GENITOR. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INÉRCIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO DE FATO, CONSOLIDADA NO TEMPO, FAVORÁVEL À ADOTANDA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se, em qualquer caso, a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral. (Inteligência do art. 19 do ECA). 1.1 Na estrita dicção do §1o do art. 39 do Estatuto da Criança e do Adolescente, “A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei.” 1.2 O art. 43 da supracitada norma legal, por sua vez, dispõe que “A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos”.

2. Na hipótese, o pedido de adoção formulado pela requerente tem por pressuposto lógico a pretensão de destituição do poder familiar da genitora, anuente, e do pai registral da adotanda, fundado, quanto a esse, na alegação de não ser o pai biológico da infante.

3. O abandono de filho (art. 1.638, CC) caracteriza uma conduta diametralmente oposta ao dever de guarda, criação, educação e proteção do menor, evidenciando total e absoluta falta de aptidão para o exercício do poder familiar. Tal atitude afronta importante direito do filho, qual seja, o de estar sob os cuidados e vigilância dos pais, traduzindo-se ainda o abandono na falta de carinho e amor dos genitores.

4. O acervo probatório revela o desinteresse do genitor na manutenção e exercício pleno do poder familiar, pois, além de não se opor, inicialmente, ao pedido de adoção formulado pela requerente, vindo a contrapô-lo após a separação de fato da requerente, não se pronunciou acerca da alegação de não ser o pai biológico da adotanda, deixando de impugná-la ou mesmo retificar a informação prestada pela requerente, mantendo-se inerte processualmente, estando há mais de 7 (sete) anos sem manifestar-se nos autos, não havendo notícias de qualquer vínculo afetivo com a criança, tampouco amparo alimentar, a corroborar uma situação de fato, consolidada no tempo, em favor da adotanda.

5. As justificativas utilizadas pelo Ministério Público, para a manutenção do poder familiar do suposto genitor, desaparecido há mais de 7 (sete) anos, sem qualquer notícia de vínculo afetivo ou material com sua filha, de tenra idade, se mostram incapazes de afastar os sólidos fundamentos utilizados na origem pelo d. Juiz sentenciante, sendo certo que a solução conferida ao caso melhor atende aos direitos e interesses da adotanda, não se tratando, ademais, de benefício concedido à requerente.

6. Recurso conhecido e improvido.